Tribunal: TJES
Processo: 0002693-52.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002693-52.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO
. DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU
DE FORMA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
S
PROVA
S
DOS AUTOS –
PENA-BASE
ALTERADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

2.
Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da autoria e qualificadoras.

3.
Pena-base alterada. Subsistências de duas circunstâncias judicias desfavoráveis.

3.1.
A
"fixação da
pena-base

não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8

do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Redimensionamento da pena imposta.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam autos de apelo interposto por
ANDR
É
DE JESUS,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que, ao analisar os termos de decisão emanada do Conselho de Sentença, norteou a condenação do apelante em razão da prática do delito de homicídio qualificado tentado, à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, e alternativamente sustenta que a circunstância judicial relativa a culpabilidade fora valorada negativamente sem a devida fundamentação; e que as pena-base não fora fixada com a razoabilidade que se requer.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de anulação da decisão originária, efetivando-se um novo júri, ou que a pena seja redimensionada.

Pois bem. A tese de decisão contrária a s provas dos autos não deve ser acolhida.

Rememoro que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“
manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

Vejamos:

Consta da inicial acusatória que no dia 12 de março de 2014, por volta das 13h, em Santa Cruz, Aracruz/ES, o denunciado, com vontade de matar, fazendo uso de uma barra de ferro, efetuou vários golpes contra a vítima RICARDO JESUS DOS SANTOS, causando as lesões descritas no laudo anexo, que não causaram a morte por razões alheias à vontade do denunciado.

Que na noite anterior o denunciado e a vítima estavam no barco "Isca Perfeita", local de trabalho do denunciado, junto com Carlos Alexandre Mureli Braga, Jairo de Oliveira Pereira, Welington da Silva Pereira e Angelica, todos fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas.

Que na mesma noite a vítima iniciou uma discussão acerca de uma pequena quantia de dinheiro entregue por Carlos Alexandre para a compra de drogas. No dia seguinte o denunciado ANDRE e Carlos Alexandre procuraram a vítima no barco em que ela trabalhava, para conversar sobre a situação.

Nesse contexto, Carlos Alexandre ficou próximo a uma castanheira, enquanto o denunciado esperou pela vítima próximo ao barco.

Quando a vítima saiu do interior do barco, o denunciado questionou a vítima sobre a briga, golpeando-a com um cano de ferro em suas costelas, tendo a vítima conseguido fugir, correndo em direção à água para se livrar das agressões.

Andre ainda perseguiu a vítima, e, quando ela tentava sair da água, efetuou um golpe com a barra de ferro em sua cabeça, fazendo-a cair entre a areia e a água. Ato contínuo, o denunciado efetuou mais oito golpes contra a vítima, e saiu caminhando pela areia da praia, pois acreditou que Ricardo tivesse chegado a óbito.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão acerca de uma quantia de R$20,00 reais dada pela vítima para a compra de drogas.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos.

A mesma conclusão se projeta com relação a autoria do delito
, não se podendo concluir que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

Vejam os preclaros colegas que inúmeras testemunhas reafirmaram em juízo que o apelante desferiu os golpes contra a vítima, em razão do motivo fútil descrito na denúncia (quantia ínfima de dinheiro em discussão), não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à vontade do autor, tudo conforme transcrito em sede de contra-argumentos.

No que se refere a pena-base
, verifico que a sentença merece retoques, seja em razão da fundamentação inidônea utilizada para negativar a circunstância relativa a culpabilidade, seja em razão da adoção de patamar intenso de peso sobre as demais circunstâncias judiciais avaliadas com juridicidade, sem que fosse fundamentado o motivo pelo qual fora adotado critério diverso daqueles sugestionados pelo STJ em casos como tais
1
.

Quanto ao último ponto, sabemos que
"a fixação da
pena-base

não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8

do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

O Magistrado, ao negativar a culpabilidade pelo fato de que o apelante atingiu a vítima com golpes de barra de ferro, acabou por utilizar fundamentação inerente ao próprio tipo penal infringido, nada expondo sobre a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade.

Afere-se juridicidade quanto a fundamentação inerente a negativação das circunstâncias e consequências do crime, de maneira que, subsistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do recorrente no importe de 16 (dezesseis anos) e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho a compensação efetivada na origem e, remanescendo uma circunstância agravante, aumento a pena na segunda fase para o importe de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho a aplicação de diminuição decorrente da tentativa, na fração utilizada na origem, e pelos seus fundamentos, ficando a pena diminuída para o importe de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pena que torno definitiva na ausência de causas de aumento de pena a serem aferidas.

Mantenho os demais termos da sentença.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

É como me manifesto.

1
Eis a fundamentação utilizada: a)
verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida que a vítima foi atingida golpes de barra de ferro na cabeça, conforme demonstra o laudo pericial de fl.221;
b) é possuidor de bons
antecedentes
, conforme consulta ao sistema EJUD; c) No que tange à
conduta social
do acusado, não existem informações nos autos, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade,
razão pelo qual deixo de valorá-la negativamente; e) Quanto ao
motivo
do crime, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, porém, deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, pois utilizo-a para qualificar o crime, para evitar o bis in idem; f)
As circunstâncias são negativas, na medida que foi efetuado mais de um golpe de barra de ferro na vítima, conforme demonstra o laudo pericial de fl.221;
g) Quanto ao
comportamento
da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito, nada se tendo a valorar;
h) As
consequências
do crime são negativas, na medida que, conforme demonstra o laudo pericial de fl.221, a vítima ficou incapacitada para exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias e teve deformidade permanente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.